Tribunal: TJDFT
Processo: 0717476-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0717476-38.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EXEQUENTE: PEDRO SIDRIM PERINI EXECUTADO: GABRIEL HARRISON INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: ANDRE CARLOS FERNANDES ALVES DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo PEDRO SIDRIM PERINI contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 16a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0716130-20.2021.8.07.0001, promovido pelo agravante em desfavor de GABRIEL HARRISON INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA. Nos termos r. decisão agravada (ID 155030589 do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada, deduzido pelo agravante, por entender que deve ser feito em autos apartados. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o artigo 134 do Código de Processo Civil não faz referência ao processamento de tal incidente em ação autônoma. Defende que o incidente de desconsideração nos próprios autos do cumprimento de sentença importa em uma prestação jurisdicional mais ágil e eficaz. Assevera que a jurisprudência é pacífica no sentido de ser desnecessária a distribuição apartada do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, tendo em vista que a legislação processual civil lhe retirou o caráter de ação autônoma, sendo a matéria decidida nos próprios autos. Ao final, postula a reforma da r. decisão recorrida para determinar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos de origem, nos termos do artigo 133 e seguintes do Código de Processo Civil. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob o ID 46482053. Verifico que o agravante não requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de maio de 2023 às 18:05:17. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora